Tribunal: TJPA
Processo: 0838206-92.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838206-92.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: KAIO CESAR VILHENA RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento a apelação cível e confirmou a sentença que concedeu segurança a servidor estadual em estágio probatório, autorizando seu afastamento remunerado para participação em curso de formação da Polícia Rodoviária Federal. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.112/1990 ao regime jurídico estadual e violação ao princípio da separação dos poderes, requerendo provimento dos embargos para fins de aclaramento e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, relativamente à possibilidade de aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/1990 e à fundamentação da decisão concessiva de licença remunerada ao servidor estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa de forma expressa a possibilidade de afastamento remunerado de servidor estadual, ainda que em estágio probatório, com base na aplicação analógica da Lei nº 8.112/1990, destacando que a Lei Estadual nº 5.810/1994 admite, em seu art. 92, alínea "d", a concessão de licença com base em normas federais.

4.

A decisão embargada também fundamenta-se na jurisprudência consolidada do STJ, que admite o afastamento para participação em curso de formação de outro ente federativo com base nos princípios da isonomia e da razoabilidade.

5.

A ausência de vedação expressa na legislação estadual autoriza o uso da analogia e dos princípios gerais de direito, conforme previsto no art. 4º da LINDB.

6.

O julgado enfrentou todos os pontos necessários à solução da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a justificar o provimento dos embargos, que se revelam meramente protelatórios e com fim exclusivo de rediscutir a matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de vedação expressa na legislação estadual permite a aplicação analógica de norma federal que prevê licença para participação em curso de formação de outro ente federativo.

2.

A decisão que adota fundamentos extraídos da jurisprudência e dos princípios constitucionais não está obrigada a rebater todos os argumentos da parte, desde que enfrente adequadamente a controvérsia posta.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0838206-92.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOÃO DE PAIVA GOUVEIA NETO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 22668959)

EMBARGADO: KAIO CESAR VILHENA RABELO

ADVOGADO: WINDERSON DA SILVA NUNES (OAB/SE 5.059)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

O Estado do Pará opôs embargos de declaração contra o v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, confirmando integralmente a sentença que concedeu a segurança ao embargado, autorizando o seu afastamento das atividades laborais, sem prejuízo de sua remuneração, para participação em curso de formação da Polícia Rodoviária Federal.

Em brevíssima síntese, o embargante alegou que a Lei Estadual nº 5.810/1994 não prevê licença remunerada para servidores em estágio probatório em razão de participação em curso de formação de outro ente federativo, mencionando ser inapropriada a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/1990 aos servidores estaduais, o que teria acarretado violação ao princípio da separação dos poderes.

Requereu que sejam providos os presentes embargos de declaração, a fim de aclarar as questões referenciadas, bem como suprir omissões, viabilizando o prequestionamento.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O v. acórdão embargado está assim resumido:

“
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível e remessa necessária. Servidor público estadual em estágio probatório. Licença remunerada para participação em curso de formação da polícia rodoviária federal. Possibilidade. Princípio da isonomia. Aplicação analógica da lei federal nº 8.112/90. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que concedeu a segurança a servidor público estadual em estágio probatório, autorizando seu afastamento remunerado para participar de curso de formação da Polícia Rodoviária Federal. O Estado do Pará sustenta ausência de previsão legal que permita tal afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público estadual em estágio probatório tem direito ao afastamento remunerado para participação em curso de formação de concurso público de outro ente federativo; (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa na legislação estadual impede a concessão da licença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal determina que a administração pública deve seguir o princípio da legalidade, mas este deve ser conciliado com outros princípios constitucionais, como a isonomia e o direito de acesso a cargos públicos.

4. A Lei Estadual nº 5.810/1994, que rege o funcionalismo público do Pará, prevê a concessão de licença em hipóteses previstas em legislação federal, aplicando-se, por analogia, a Lei Federal nº 8.112/1990, que permite o afastamento para participação em curso de formação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) reconhece a possibilidade de afastamento remunerado de servidores públicos estaduais para cursos de formação, com base nos princípios da isonomia e da razoabilidade, mesmo na ausência de previsão expressa na legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.”

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consistia na possibilidade de afastamento de servidor público estadual para participação em curso de formação em concurso de outro ente federativo, mesmo na ausência de previsão expressa na legislação estadual.

O julgado consignou expressamente que, embora o art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/1990 trate do afastamento para participação em curso de formação da Administração Pública Federal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão desse direito a cargos das esferas estadual, distrital e municipal, com fundamento nos princípios da isonomia e da razoabilidade, conforme expressamente registrado no voto condutor:

"Embora a previsão legal autorize o afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo “na Administração Pública Federal”, registro que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que tal autorização deve ser ampliada para abranger cargos na esfera estadual, sob pena de ferir o princípio da isonomia, garantido no artigo 5º da Constituição Federal."

Ademais, foi destacado que, embora a Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará) não contenha disposição expressa que regule o afastamento para participação em cursos de formação de concursos públicos de outros entes, igualmente não vedou expressamente essa possibilidade e, ainda, prevê a concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal:

“No presente caso, embora a Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará) não contenha disposição expressa que regulamente o afastamento para participação em cursos de formação de concursos públicos de outros entes, a legislação não veda expressamente essa possibilidade e, ainda, prevê a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal:

Art. 92. O servidor será licenciado, quando:

(...)

d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica;

Assim, aplica-se a Lei Federal nº 8.112/1990, que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos federais, a qual prevê em seu art. 20, §§4º e 5º a concessão de licença para participação em cursos de formação em concursos públicos, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório, com a suspensão da contagem do estágio durante o período de afastamento.”

Além disso, a ausência de previsão específica na legislação estadual não acarreta,
ipso facto
, a improcedência do pedido; pelo contrário, impõe ao julgador o dever de colmatar a lacuna normativa, segundo o permissivo estampado no art. 4º da LINDB, senão vejamos:

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Nota-se, portanto, que o acórdão guerreado apreciou os principais pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício embargável no julgado.

Nesse cenário, os embargos de declaração opostos revelam nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida, finalidade para a qual o referido recurso não se presta.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/10/2025